Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-90.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704834-90.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARCOS VINICIUS MARQUES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 70220418), proferida nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de MARCOS VINICIUS MARQUES COELHO. O juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e por falta de interesse processual. Preparo recolhido (ID 70220422). Sem contrarrazões. O banco requer "a desistência do recurso interposto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil" (ID 71482846). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator